Tribunal: TJMT
Processo: 1018349-80.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018349-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JMR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.968.379/0001-06 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA E MACEDO RIBEIRO - CPF: 055.112.056-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), JMR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.968.379/0002-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO FÍSICO E PROLONGADO. AUSÊNCIA DE RECONSTITUIÇÃO. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, em tutela de urgência, suspendeu os efeitos do Processo Administrativo nº 302301/2018 e do Termo de Embargo/Interdição nº 117042, até o julgamento de mérito da ação ordinária ou ulterior deliberação judicial, diante do extravio físico do procedimento administrativo por quase sete anos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a manutenção do embargo ambiental, dissociado de processo administrativo válido em razão de extravio não reconstituído, afronta as garantias constitucionais do administrado, justificando a suspensão liminar de seus efeitos.

III. Razões de decidir

3. O embargo ambiental exige, como pressuposto de validade, a existência de processo administrativo íntegro, que permita o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

4. O extravio prolongado dos autos, sem prova de reconstituição idônea, compromete a legitimidade do ato sancionador, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 783.118/RS).

5. A Portaria SEMA nº 405/2014 prevê procedimento de reconstituição, mas não há demonstração de sua efetiva instauração. A mera previsão normativa não afasta o prejuízo ao administrado nem legitima a continuidade de restrição econômica e funcional à propriedade rural.

6. O periculum in mora é evidente diante do impacto negativo do embargo sobre a atividade produtiva e a função social da propriedade, sendo reversível a suspensão de seus efeitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O extravio prolongado de processo administrativo ambiental, sem reconstituição idônea, configura violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento e tornando inválidos os atos sancionadores dele decorrentes. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a manutenção de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de embargo ambiental até a regularização do procedimento ou decisão final.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária nº 1028371-74.2025.8.11.0041, ajuizada por JMR Agropecuária Ltda. e Carlos Eduardo de Oliveira e Macedo Ribeiro, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Processo Administrativo nº 302301/2018, instaurado para apuração de infração ambiental e lavratura do Termo de Embargo/Interdição nº 117042, até o julgamento de mérito ou ulterior deliberação judicial.

Inconformado, o agravante, em suas razões recursais, sustentou que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, inclusive o termo de embargo questionado. Aduziu, ainda, que a paralisação do feito decorreu de extravio, e não de inércia da Administração, afastando a prescrição intercorrente. Aduz ainda que a suspensão do embargo representa risco ao interesse público e à eficácia do poder de polícia ambiental.

O pedido de concessão de efeito ativo, formulado em sede de tutela recursal, foi indeferido (Id. 291580856).

Os agravados, em contrarrazões, alegaram inexistência de processo administrativo válido desde 2018, fato que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustentaram, também, a ocorrência de prescrição punitiva e intercorrente, em razão da paralisação do feito por quase sete anos. Aduziram risco de dano inverso, decorrente da manutenção de sanção fundada em ato inexistente, prejudicando o desenvolvimento da atividade rural e o direito de propriedade.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (Id. 297530864), manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando que o embargo ambiental constitui medida cautelar vinculada, aplicável quando constatada supressão de vegetação nativa sem autorização, cuja suspensão comprometeria o poder de polícia ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, visando à reforma de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo nº 302301/2018 e do Termo de Embargo/Interdição nº 117042, até o julgamento de mérito da ação ordinária ou ulterior deliberação judicial.

O cerne da controvérsia consiste em definir se, diante do extravio físico e prolongado do processo administrativo — sem prova efetiva de sua reconstituição —, é juridicamente sustentável manter vigente o embargo ambiental até o deslinde final da demanda, ou se a preservação das garantias constitucionais do administrado impõe a manutenção da medida liminar de suspensão de seus efeitos.

O agravante, em suas razões recursais, alega que os atos administrativos, inclusive o termo de embargo, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, apta a sustentar sua eficácia até decisão final. Ressalta, ainda, que a Portaria SEMA nº 405/2014 prevê procedimento de reconstituição de autos extraviados, garantindo ao autuado o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que não houve inércia da Administração, mas mera paralisação decorrente do extravio, não se configurando, assim, a prescrição intercorrente. Sustenta, por fim, que a suspensão do embargo compromete a efetividade do poder de polícia ambiental, expondo o meio ambiente a riscos e fragilizando a atuação preventiva do Estado.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, na presente etapa de análise preliminar, não compete a este juízo adentrar no mérito da ação originária, uma vez que o escopo do agravo de instrumento se limita a examinar a correção jurídica da decisão recorrida, avaliando a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos da legislação processual civil.

A decisão agravada reputou insustentável a manutenção de ato administrativo sancionador amparado em procedimento inexistente ou, no mínimo, irrecuperável até o momento, enfatizando que tal situação configura ofensa direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Considerou, ainda, o risco concreto de prejuízo econômico e funcional à propriedade rural dos agravados, cujo embargo inviabiliza o pleno exercício da atividade produtiva e a obtenção de crédito no mercado.

A matéria posta em julgamento exige a conciliação de dois valores constitucionais igualmente relevantes: de um lado, o dever estatal de proteção ambiental (art. 225, CF) e o correlato poder-dever de polícia; de outro, as garantias processuais do administrado, que asseguram que qualquer restrição de direitos ocorra mediante processo regular, com plena oportunidade de defesa.

O embargo ambiental, previsto no art. 108 do Decreto nº 6.514/2008 e no art. 116 da Lei nº 9.605/1998, é medida cautelar de natureza vinculada, aplicável diante de indícios de infração ambiental. Todavia, sua validade e permanência pressupõem a existência e integridade de processo administrativo válido, apto a justificar a restrição imposta.

A ausência física do processo por quase sete anos, aliada à inexistência de prova de reconstituição efetiva, rompe o vínculo de validade entre o ato cautelar e seu suporte fático e jurídico, afastando-lhe a presunção de legitimidade.

Não se trata de mero vício formal, sanável a qualquer tempo. O desaparecimento do procedimento administrativo impede que o autuado conheça integralmente a acusação, tenha acesso às provas e apresente defesa de forma ampla e efetiva. Configura-se vício substancial que inviabiliza, no presente momento, a manutenção do ato sancionador.

O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp 783.118/RS, firmou entendimento de que o extravio de processo administrativo inviabiliza a manutenção da eficácia de atos dele decorrentes, por comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA . EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO . EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. 1. Não se verifica violação do art . 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. 2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado. 3 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 783118 RS 2015/0239647-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016)

Essa orientação também encontra respaldo nesta Corte, que já decidiu, em diversas oportunidades, que o extravio de autos administrativos ambientais, sem possibilidade de pronta reconstituição, autoriza a suspensão ou anulação dos atos sancionadores deles decorrentes, por afronta direta às garantias constitucionais. Vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. NULIDADE. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO, MULTA E TERMO DE EMBARGO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração, penalidade pecuniária e termo de embargo ambiental lavrados contra o agravado, em virtude da possível nulidade do procedimento administrativo, ante o extravio dos autos e indícios de ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência, em especial diante da alegada inexistência dos autos do processo administrativo, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada pautou-se no reconhecimento do extravio do processo administrativo, fato que, frise-se, não foi impugnado pelo ente público em sede de contrarrazões.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assevera que o extravio ou a perda dos autos administrativos equivale à sua inexistência jurídica, resultando na nulidade dos atos sancionatórios deles decorrentes e, por conseguinte, na impossibilidade de sua exigibilidade.

5. Comprovada, assim, a plausibilidade do direito invocado e demonstrado o risco de dano decorrente da subsistência de medidas restritivas sobre a propriedade do agravado, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados, até que se esclareça, em sede de cognição exauriente, a regularidade do procedimento originário.

6. A mera alegação abstrata de eventual reconstituição dos autos administrativos, desacompanhada de qualquer medida concreta nesse sentido, não é suficiente para elidir os vícios formais apontados, tampouco para afastar os prejuízos causados à garantia constitucional da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O extravio do processo administrativo ambiental compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento e tornando inválidas e ineficazes as sanções dele decorrentes. 2. Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração e termo de embargo ambiental".

(TJ/MT. N.U 1034880-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO DE ATIVIDADE. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu segurança para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 22036155, até a conclusão do Processo Administrativo nº 26847/2022, em razão do extravio do caderno processual pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, impedindo o exercício do direito de defesa do impetrante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento da remessa necessária quando já interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública; e (ii) verificar se o extravio do processo administrativo ambiental, comprovado por certidão oficial, configura cerceamento de defesa apto a justificar a suspensão temporária do embargo imposto pela autoridade ambiental.

III. Razões de decidir

3. A interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública torna desnecessária a remessa oficial, pois o duplo grau de jurisdição já está assegurado, aplicando-se subsidiariamente o §1º do art. 496 do CPC ao mandado de segurança, em prol da celeridade processual.

4. O extravio do processo administrativo, atestado por certidão da própria Coordenadoria de Processos Administrativos da SEMA/MT, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, aplicáveis também aos processos administrativos.

5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o extravio do processo administrativo equivale à sua inexistência, tornando inviável a manutenção da eficácia de atos sancionatórios dele decorrentes, pois impede tanto a defesa do administrado quanto o controle judicial da legitimidade do ato.

6. A manutenção do embargo administrativo sem possibilidade de impugnação, por culpa exclusiva da Administração, configura evidente afronta ao devido processo legal administrativo, vulnerando os princípios da segurança jurídica, da legalidade estrita e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária não conhecida e recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:"1. É incabível o conhecimento da remessa necessária quando já interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública, por aplicação subsidiária do §1º do art. 496 do CPC. 2. O extravio de processo administrativo ambiental impede o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório pelo administrado, justificando a suspensão dos efeitos do embargo até a regularização ou reconstituição dos autos."

(TJ/MT. N.U 1003824-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)

No caso concreto, embora a Portaria SEMA nº 405/2014 discipline procedimento para reconstituição de autos extraviados, não há prova de que tal rito tenha sido efetivamente instaurado ou esteja em curso de forma idônea. A mera previsão normativa não basta para afastar o prejuízo suportado pelos administrados ao longo de quase sete anos de paralisação processual.

O periculum in mora, corretamente identificado pelo juízo de origem, é evidente: a manutenção do embargo, dissociado de processo válido, acarreta prejuízos econômicos e sociais relevantes, inviabilizando o desenvolvimento da atividade rural e comprometendo a função social da propriedade.

De outro lado, a suspensão temporária dos efeitos do embargo é medida plenamente reversível: caso o processo seja reconstituído e a infração confirmada, o embargo poderá ser restabelecido com integral eficácia.

O que se tem, portanto, é a constatação de que o extravio do processo administrativo que fundamenta o embargo ambiental impede o exercício pleno do direito à ampla defesa, impondo, como medida de justiça e observância aos princípios constitucionais, a suspensão de seus efeitos até que se conclua, de forma válida e legítima, o procedimento administrativo ou até o julgamento definitivo da matéria.

Não se trata de enfraquecer o poder de polícia ambiental, mas de reafirmar que seu exercício deve observar estritamente as garantias fundamentais, sob pena de transformar ato legítimo em instrumento de arbítrio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter na íntegra a decisão agravada que suspendeu os efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo n. 302301/2018, mormente o Termo de Embargo/Interdição n. 117042, até reconstituição dos autos administrativos ou decisão definitiva no processo originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025